Tribunal: STF
Processo: Rcl 41316
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de reclamação em que se alega violação à Súmula Vinculante 56, uma vez que o apenado, submetido ao regime semiaberto, supostamente estaria recolhido em estabelecimento prisional incompatível com o título condenatório. 
    Em resposta ao pedido de informações, a autoridade reclamada relatou que concedeu ao apenado progressão para o regime aberto em 11.06.2020 (eDOC 9). 
    Desse modo, com fulcro no art. 21, IX, RISTF, julgo prejudicada esta reclamação por perda superveniente do objeto.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente